Tribunal: TJMT
Processo: 1018840-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018840-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
1.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
SUPOSTAMENTE
UTILIZADO
PELO PACIENTE E NA SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 2.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO
DO PACIENTE

–

INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
AÇÃO PENAL COMPLEXA E COM
12
RÉUS

– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–

3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível a sua prisão para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta do crime, em tese
,
por ele praticado
, bem como
para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo,
por isso,

a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada
, ou seja: se houver
desídia do juízo
na
condução do
processo
ou
de pedidos protelatórios do
Ministério Público

no exercício de seu mister,
impondo-se
, pois,

a
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorr
ência de constrangimento ilegal, de modo que c
ontando
a
presente
ação penal
com
12
réus
;

e
considera
ndo que
a pena em concreto aplicada
ao paciente
, não se revela desproporcional
a
demora
na marcha processual
, especialmente
diante da crise da pandemia da
c
ovid-19, que obrigou a paralisação
do
Poder Judiciário
,
por considerável tempo
. Daí por que, na espécie,
não
se pode
falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada

Rubia Ferretti
, em favor de
Adielson
Almeida Bonfim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 2
9
de
setembro
de 201
7,

em razão da suposta prática
do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
art
s
. 33,
caput
,
e
35,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
cuja
prisão

foi convertida em preventiva
nos autos da Ação Penal n.
000
7336-68.2017
.811.003
7
(
código 196896
)
,
em trâmite no juízo supramencionado, na qual ele foi
condenado
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado
.

Registra a
impetrante que
a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença prolatada
no dia
5 de abril de 2019,
há mais de
2
(
dois
) anos e
6
(s
eis
) meses
, porque ele poderia
“voltar a traficar”
;
salientando, ainda
,
que

apesar de ter sido
condenado
, até a data da impetração deste
mandamus

ele
aguarda
preso
o
processamento e julgamento do seu recurso da apelação
por esta Corte de Justiça,
circunstância
s
, essa
s
,
que revela
m
a ilegalidade d
a
sua
prisão, tendo em vista
a inobservância dos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Assevera

que o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente, na sentença
condenatória
, sem que fosse lançad
a
, por
seu prolator
,
a adequada fundamentação
,
isto é, de modo genérico e sem a indicação dos motivos concretos que ensejaram a necessidade da manutenção da prisão preventiva
do acusado
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor para que possa aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, por meio das razões
que se encontram
no ID
106318967
. Solicitadas as
informações
de estilo
,
a autoridade acoimada de coatora remeteu os esclarecimentos constantes no
ID

108339966
, encaminhando um resumo da tramitação do processo originário
, de cuja peça informativa destaca-se esta parte
:

[...] Especificamente sobre o paciente ADIELSON ALMEIDA BONFIM informo que foi condenado a pena total de 09 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena, bem como mantida a prisão cautelar do paciente após a análise dos requisitos da dosimetria da pena observados na sentença justificando, ainda, a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, conforme segue (fls. 03/26 - ID 68920993):

[...]

Inconformada, a defesa do paciente e de outros cinco acusados interpuseram recurso de apelação (fls. 10/27 - ID 68921005) tendo sido a defesa de três deles intimada para apresentar razões recursais estando, atualmente, aguardando esta providência para posteriormente os autos serem encaminhados a instância superior. Além disso, foi expedida guia de execução provisória do paciente (fls. 47/48 – ID 69032759) e determinado o regular processamento do feito com a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória com relação a outros réus e expedição de guia de execução definitiva quanto aos mesmos.

Informo, ainda, que tramita na 4a Vara criminal da comarca de Rondonópolis/MT o processo executivo de pena (0002822- 79.2003.8.11.0064) em que o paciente
Adielson
Almeida Bonfim está atualmente em regime fechado para cumprimento de 28 anos, 07 meses e 17 dias de penas unificadas decorrentes de outras cinco ações penais (documento anexo). [...]

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço

no ID
108494985
,opinou pela denegação da ordem.

É
o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à tese de ausência de fundamentação da parte da sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
vê-se que
razão não assiste
à
impetrante, porquanto ao manter a prisão preventiva do
paciente
, o magistrado apontado como autoridade coatora apresentou fundamentação idônea, consoante se infere
destes
trecho
s
do édito condenatório:

[...]

DO TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2a FASE.
Considerando que réu é
reincidente
(EP 491258/Cuiabá e 179292/PVA), nos termos do art. 61, inciso I do CP,
agravo sua pena em 1/6.

3o FASE.
Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas. Assim, perfaz-se o total de
5 anos e 10 meses e 583 dias-multa
.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A pena prevista para o art. 35 da Lei 11.343/200 é de reclusão de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

1a FASE.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

2a FASE.

Considerando que réu é
reincidente
(EP 491258/Cuiabá e 179292/PVA), nos termos do art. 61, inciso I do CP,
agravo sua pena em 1/6
.

3o FASE.

Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas

Assim, perfaz-se o total de
3 anos e 6 meses e 816 dias-multa.

Pena total

Como ambos crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, totalizando
9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias multa
, pena esta que
torno definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do CP.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Deixo
de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, pois presumidamente pobre na forma da lei.

Por fim, o
réu deverá aguardar
preso
o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará traficar, e, ainda, porque aguardo
u preso a instrução processual.
[...].

(
ID
. 106013982 – p. 45)
.

Desta
ques no original

V
erifica-se
, pois,
que a autoridade indigitada de coatora, ao prolatar a sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente com base nos fundamentos adotados na decisão que decretou a referida cautelar, ou seja, em razão da gravidade concreta dos crimes
, em tese, praticados
pelo acusado
,
aliado ao fato de

ser reincidente
,
circunstâncias
, ess
a
s
,
que deixa
m
claro o
periculum
libertatis
evidenciad
o
pelo
modus operandi

utilizado por ele
e pela
sua
periculosidade.

Veja-se esta parte da decisão que
decret
ou
a prisão preventiva do paciente

[...] Da prisão preventiva

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais
passo
a apreciar.

Primeiramente, verifico que os crimes supostamente cometidos pelos investigados possuem pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Além disso, a
materialidade delitiva e os indícios de autoria
estão presentes no caderno informativo, notadamente por meio do relatório policial (fls. 117/126), o qual indica que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando a prática de crimes contra patrimônio nesta cidade a fim de fomentarem o comércio de drogas nesta cidade e região, destacando ainda que agem sob o comando de uma facção conhecida como Comando Vermelho.

Em síntese, sobre cada representado restou apurado pelas investigações preliminares:

Fabiana Mara Vieira
– seria, em tese, a líder do comércio ilegal de drogas nesta cidade e comarca, atuando com o auxílio de seu braço direito e esposo Hélio Candido Fernandes, atualmente preso na Cadeia Municipal da Mata Grande em Rondonópolis-MT;

Edinamara
Silva Queiroz
, vulgo “MIMI” – seria, em tese, executora direta do tráfico de drogas nesta cidade, atuando sob o comando da investigada Fabiana, a qual, é também mesmo do Comando Vermelho, tudo conforme interceptação telefônicas realizadas durante a operação ATALAIA II

[...]

Vanessa Bezerra Lemos
-
após a prisão do seu marido Elder, esta teria assumido seu posto dentro de uma das diversas células relacionadas ao tráfico de drogas, estabelecida em Primavera do Leste e Paranatinga. Esta, ainda é responsável pela cobrança de débitos relacionados ao tráfico nas regiões supra, inclusiva efetuando o armazenamento de drogas nas
pequenas “boca
de fumo”, tudo sob a orientação de Elder, que de dentro do presídio vem instruindo a comercialização de entorpecentes
;

[...]

Quanto aos investigados
Edilene,
Adielson
, Paula Ferreira e Paulo Sergio
,
suas
função estão relacionadas ao comércio e distribuição de drogas aos usuários e pequenas “boca de fumo” nesta região, sob o auxílio e comando das
investigadas Fabiana e Vanessa.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para
garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar que grande parte dos representados possuem condenação transitada em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado) certidões anexas), situação que em si revela a necessidade e a adequação da medida vez que demonstra a sua propensão a
práticas delituosas, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

[...]

Ressalto, ainda, que de acordo como relatório policial constante nos autos há indícios de que os representados são integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, fato este que poderá ocasionar o consequente constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual futura se permanecer em liberdade, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

[...]
.

(ID 68905777 – p. 53/61, da Ação Penal n. 0004336-68.2017.8.11.0037)
.
Destaques

no original

Como se sabe,
não é necessário que
o magistrado

exponha de forma extensa os motivos para a manutenção da prisão
cautelar do acusado
, bastando que
seja
ratifi
cada
de forma expressa a necessidade da
custódia

provisória

anterio
r
mente
decretada, o que foi feito
pelo prolator da
sentença condenatória
.

A propósito,
acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas
"
(RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

4
.
No caso, a prisão foi mantida em decorrência da gravidade em concreto do delito, ante a apreensão de maconha e cocaína, com envolvimento de um adolescente na prática delitiva, e da periculosidade do recorrente, evidenciada sua reincidência em crime doloso (roubo) e pelos maus antecedentes. Assim, por conseguinte, a manutenção da segregação cautelar e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e cessar a contumácia delitiva. 5. Agravo regimen
tal desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC
134.527/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
22/10/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n.

616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8.
Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
.

9.
A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Além disso, depreende-se do
édito judicia
l
acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública,
não só em decorrência da
gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele
,
pois tudo indica que faz parte da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e atuava ativamente no tráfico
de

drogas e associação para tal finalidade na região Primavera do Leste e Paranatinga
,
como
também por
sua reiteração delitiva.

Logo
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia
da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por outro viés, n
ão obstante
a
impetrante alegue que o paciente “
não possui nenhuma condenação anterior TRANSITADA EM JULGADO POR PRÁTICA DE CRIME RECENTE (a sua reincidência remete a crimes cometidos em 2007 e 2008 de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado ocorridos HÁ MAIS DE 10 ANOS), a demonstrar a possibilidade de reiteração na prática delitiva
”,
na
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foi
possível
constata
r
que, em desfavor do
acusado
,
tramita, na 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
, o Processo Executivo de Pena n. 0002822-79.2003.8.11.0064, do qual se extrai que
ele se
encontra em regime fechado para o cumprimento de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de penas unificadas oriundas de outras cinco ações penais
distintas
d
a discutida neste
habeas corpus
(9 anos e 4 meses de reclusão).

O
fato de o
paciente
responder a outra ação penal e/ou
ter
apontamento por ato infracional
–
embora não seja hábil para o reconhecimento da
agravante referente à
reincidência ou d
a circunstância judicial quanto aos
antecedentes
do agente
–
, revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
,
e, por isso
,
é
suficiente para a manutenção da sua prisão preventiva
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
, no acórdão
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
. 2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que
a existência de outras ações criminais podem
servir de subsídio para
o decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).

Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
:
tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
em razão do
modus operandi
, supostament
e
,
utilizado

por ele; e de
sua reiteração delitiva
.

Por outro
prisma
,
impõe-se ressaltar que,
conquanto a impetrante alegue excesso de prazo para
o processamento do
seu
recurso
de
apelação criminal
, ante a
inobservância dos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade,
sabe-se que é
matéria pacificada
nos tribunais
que a análise do excesso de prazo não deve levar em consideração
somente a
soma aritmética.

Com efeito,
o
paciente foi condenado
no dia

5 de abril de 2019, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
tendo apresentado
as
suas razões r
ecursais em 5 de junho,
as quais foram contrarra
zoadas em 7 de outubro de 2019. T
odavia,
embora
tenha
se

passado
mais de
dois
anos da data da apresentação das contrarrazões do
seu
recurso, constata-se que se o
andamento
da ação penal
, ainda assim,
não extrapola os limites da razoabilidade
, pois se
justifica
na complexidade do processo, que
tem

doze
réus

com patronos distintos (alguns da Defensoria Pública que dispõe prazo em dobro)
,
isso sem contar que
apenas a
sentença condenatória conta com quase 90 páginas
. Ademais,
deve
m
ser levad
as
em consideração
, também,

as dificuldades de trabalho enfrentadas
pelo Poder Judiciário
durante o período
da pandemia
da

c
o
vid-19
,
especialmente pelo fato de que a
ação penal tramitava fisicamente e foi digitalizada
somente
em 27 de outubro de 2021
.

Assim, considerando às dificuldades administrativas
oriunda da pandemia da
c
ovid-19
, bem assim a
complexidade do
processo
, haja vista se tratarem de
12
réus
,
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual após o encerramento da instrução processual,
por conta de
desídia do juízo na condução
processo
ou
de pedidos protelatórios
Ministério Público no exercício de seu mister, daí por que
, na hipótese,
não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal

S
obre
o
tema,
com efeito,
eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. VINTE E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO MONOCRATICAMENTE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PRISÃO DOMICILIAR (COVID-19). TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PANDEMIA.

FORÇA MAIOR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de não ser cabível prévia intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que esse recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Há, ainda, disposição expressa quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos (art. 159 do Regimento Interno desta Corte e
arts
. 937
c.c
1021, ambos do Código de Processo Civil).

2. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

3. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. Precedentes.

4. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia. A mera reiteração dos argumentos inicialmente apresentados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Precedentes.

5. Ainda que assim não fosse, conforme exposto na decisão recorrida, no que concerne a possibilidade de prisão domiciliar (COVID-19), verifica-se que o Tribunal de Justiça nada dispôs sobre o referido tema. Dessa forma, inviável o conhecimento da aludida questão
na presente recurso ordinário
ação diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não foi apreciada pelo Tribunal estadual.

6.
Por outro vértice, a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

7. Necessário,
porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

8. Ao que se pode inferir dos autos, trata-se de ação penal complexa que visa à apuração de condutas graves (estupro de vulnerável e crime de ameaça); o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9
. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.

Ademais, a situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos. Precedentes.

10. De mais a mais, [a] jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao réu deve ser considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da insurgência. Na espécie, não é desproporcional o lapso decorrido desde a remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a reprimenda aplicada ao paciente.
(HC 518.104/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020). A hipótese em exame aponta para uma condenação superior a 26 anos de reclusão imposta pela sentença condenatória.

11. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se, contudo, ao Tribunal de origem, que promova a maior celeridade possível no julgamento da apelação criminal.

(
STJ,
AgRg
no HC 657.766/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
03/05/2021)
.

Destacamos

Por
derradeiro
,
sabendo-se
que o paciente não pode computar o mesmo período de prisão para abater, concomitantemente, penas decorrentes de processos distintos não unificados
;
e que,
na
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foi verificado que após a unificação das penas
o acusado está
em regime fechado para o cumprimento
de
48 anos, 3 meses e 20 dias de pena, faltando cumprir mais de 28
anos
de prisão,
e a
sua data-base foi alterada para o dia 28
de agosto de 2017
,
a
inda que
ele
obtivesse o direito
de

apelar
em liberdade,
assim mesmo
permaneceria preso em razão do s
eu processo executivo de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Adielson
Almeida Bonfim
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejad
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021